Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-85.2021.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ENVIO AO E-MAIL DE PROFISSIONAL CONTADORA CADASTRADA NO SISTEMA DA SEFAZ. REGULARIDADE. DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER DADOS ATUALIZADOS. PAUTA FISCAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. LICITUDE. PROCEDIMENTO FISCALIZADOR PRÉVIO. CRUZAMENTO DE DADOS E LAUDO TÉCNICO. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. SÚMULA 431 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O Agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de lançamento tributário relativo ao ICMS, no valor de R$ 1.374.732,42, alegando nulidade da intimação fiscal inicial por ter sido enviada a e-mail de terceiro sem poderes de representação e ilegalidade da utilização de pautas fiscais como base de cálculo. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do lançamento fiscal. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que foi provido monocraticamente por esta Relatora, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Contra essa decisão monocrática, o Agravante interpôs o presente agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento consiste em saber se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional na decisão monocrática; (ii) a notificação eletrônica enviada ao e-mail de profissional contadora cadastrada no sistema da SEFAZ é válida para fins de constituição do crédito tributário; (iii) a utilização de pauta fiscal e arbitramento da base de cálculo do ICMS, precedidos de procedimento fiscalizador com intimação regular do contribuinte que permaneceu inerte, configura ilegalidade à luz da Súmula 431 do STJ e do artigo 97 do CTN.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes à controvérsia, notadamente a validade da notificação eletrônica e a licitude do arbitramento da base de cálculo do ICMS, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
4. A notificação eletrônica enviada ao e-mail da profissional contadora regularmente cadastrada no sistema da SEFAZ-MT é válida, nos termos do artigo 17, XVIII, e artigo 39-B, parágrafo 4o, da Lei Estadual no 7.098/1998, que autorizam a intimação por meios eletrônicos ao contato informado no cadastro do contribuinte.
5. O contribuinte tem o dever legal de manter atualizados seus dados cadastrais e de acompanhar diariamente as comunicações eletrônicas, não podendo atribuir à Administração Tributária o descumprimento dessa obrigação.
6. A autoridade administrativa fundamentou o lançamento não apenas na pauta fiscal, mas em procedimento fiscalizador prévio que envolveu cruzamento de dados, laudo técnico detalhado e intimações regulares ao contribuinte e à empresa vinculada, as quais restaram sem resposta.
7. A ausência injustificada de apresentação de documentos fiscais e contábeis, após intimação regular, autoriza o Fisco a adotar critérios objetivos de estimativa baseados em parâmetros técnicos e índices de produtividade setorial, nos termos do artigo 11, parágrafos 1o a 3o, da Lei Estadual no 7.098/1998, não configurando presunção absoluta ou ficção jurídica, mas apuração com respaldo probatório mínimo.
8. A Súmula 431 do STJ, que veda a utilização de pautas fiscais como substitutivo da apuração efetiva do valor das operações, não se aplica ao caso concreto, uma vez que o arbitramento decorreu da inércia do contribuinte em procedimento fiscalizador regular, e não de mera adoção de pauta fiscal sem fundamentação idônea.
9. O laudo técnico apresentado pela Fazenda Pública é detalhado e demonstra a metodologia aplicada, com referência a dados públicos da ABRAPA e às pautas de valor mínimo vigentes, corroborando a razoabilidade dos valores lançados e a observância ao devido processo legal administrativo.
10. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao contribuinte, que foi regularmente cientificado da fiscalização e optou por não prestar os esclarecimentos exigidos, contribuindo para a apuração indireta do tributo devido.
IV. Dispositivo e tese
11. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a notificação eletrônica de lançamento tributário enviada ao e-mail de profissional contadora regularmente cadastrada no sistema da SEFAZ, cabendo ao contribuinte o dever de manter atualizados seus dados cadastrais e de acompanhar as comunicações eletrônicas. O arbitramento da base de cálculo do ICMS, precedido de procedimento fiscalizador regular com intimação do contribuinte que permaneceu inerte quanto à apresentação de documentos fiscais e contábeis, não configura ofensa à Súmula 431 do STJ, desde que fundamentado em laudo técnico detalhado e parâmetros objetivos, assegurados o contraditório e a ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 142; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 11, parágrafos 1o a 3o, art. 17, XVIII, e art. 39-B, parágrafo 4o; Lei Complementar 87/1996, art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 431; TJMT, Apelação 1005238-91.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1003222-85.2021.8.11.0051

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, 1/3 DE FÉRIAS, COVID-19]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO MACHADO - CPF: 413.380.229-20 (AGRAVANTE), MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA - CPF: 697.108.481-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DOS VOTOS DA RELATORA, DA 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), DO 3o VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E DO 4o VOGAL (EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR), VENCIDO O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ENVIO AO E-MAIL DE PROFISSIONAL CONTADORA CADASTRADA NO SISTEMA DA SEFAZ. REGULARIDADE. DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER DADOS ATUALIZADOS. PAUTA FISCAL. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. LICITUDE. PROCEDIMENTO FISCALIZADOR PRÉVIO. CRUZAMENTO DE DADOS E LAUDO TÉCNICO. INÉRCIA DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E CONTÁBEIS APÓS INTIMAÇÃO REGULAR. SÚMULA 431 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO OBSERVADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O Agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de lançamento tributário relativo ao ICMS, no valor de R$ 1.374.732,42, alegando nulidade da intimação fiscal inicial por ter sido enviada a e-mail de terceiro sem poderes de representação e ilegalidade da utilização de pautas fiscais como base de cálculo. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do lançamento fiscal. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que foi provido monocraticamente por esta Relatora, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais. Contra essa decisão monocrática, o Agravante interpôs o presente agravo interno.

II. Questão em discussão

A questão submetida a julgamento consiste em saber se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional na decisão monocrática; (
ii
) a notificação eletrônica enviada ao e-mail de profissional contadora cadastrada no sistema da SEFAZ é válida para fins de constituição do crédito tributário; (
iii
) a utilização de pauta fiscal e arbitramento da base de cálculo do ICMS, precedidos de procedimento fiscalizador com intimação regular do contribuinte que permaneceu inerte, configura ilegalidade à luz da Súmula 431 do STJ e do artigo 97 do CTN.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática enfrentou adequadamente todos os pontos relevantes à controvérsia, notadamente a validade da notificação eletrônica e a licitude do arbitramento da base de cálculo do ICMS, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

A notificação eletrônica enviada ao e-mail da profissional contadora regularmente cadastrada no sistema da SEFAZ-MT é válida, nos termos do artigo 17, XVIII, e artigo 39-B, parágrafo 4o, da Lei Estadual no 7.098/1998, que autorizam a intimação por meios eletrônicos ao contato informado no cadastro do contribuinte.

O contribuinte tem o dever legal de manter atualizados seus dados cadastrais e de acompanhar diariamente as comunicações eletrônicas, não podendo atribuir à Administração Tributária o descumprimento dessa obrigação.

A autoridade administrativa fundamentou o lançamento não apenas na pauta fiscal, mas em procedimento fiscalizador prévio que envolveu cruzamento de dados, laudo técnico detalhado e intimações regulares ao contribuinte e à empresa vinculada, as quais restaram sem resposta.

A ausência injustificada de apresentação de documentos fiscais e contábeis, após intimação regular, autoriza o Fisco a adotar critérios objetivos de estimativa baseados em parâmetros técnicos e índices de produtividade setorial, nos termos do artigo 11, parágrafos 1o a 3o, da Lei Estadual no 7.098/1998, não configurando presunção absoluta ou ficção jurídica, mas apuração com respaldo probatório mínimo.

A Súmula 431 do STJ, que veda a utilização de pautas fiscais como substitutivo da apuração efetiva do valor das operações, não se aplica ao caso concreto, uma vez que o arbitramento decorreu da inércia do contribuinte em procedimento fiscalizador regular, e não de mera adoção de pauta fiscal sem fundamentação idônea.

O laudo técnico apresentado pela Fazenda Pública é detalhado e demonstra a metodologia aplicada, com referência a dados públicos da ABRAPA e às pautas de valor mínimo vigentes, corroborando a razoabilidade dos valores lançados e a observância ao devido processo legal administrativo.

O contraditório e a ampla defesa foram assegurados ao contribuinte, que foi regularmente cientificado da fiscalização e optou por não prestar os esclarecimentos exigidos, contribuindo para a apuração indireta do tributo devido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a notificação eletrônica de lançamento tributário enviada ao e-mail de profissional contadora regularmente cadastrada no sistema da SEFAZ, cabendo ao contribuinte o dever de manter atualizados seus dados cadastrais e de acompanhar as comunicações eletrônicas. O arbitramento da base de cálculo do ICMS, precedido de procedimento fiscalizador regular com intimação do contribuinte que permaneceu inerte quanto à apresentação de documentos fiscais e contábeis, não configura ofensa à Súmula 431 do STJ, desde que fundamentado em laudo técnico detalhado e parâmetros objetivos, assegurados o contraditório e a ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 142; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 11, parágrafos 1o a 3o, art. 17, XVIII, e art. 39-B, parágrafo 4o; Lei Complementar 87/1996, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 431; TJMT, Apelação 1005238-91.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.05.2020.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JOSÉ ROBERTO MACHADO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

O Agravante, inconformado, sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática por negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar fundamentos relevantes deduzidos nas contrarrazões, notadamente quanto à ausência de impugnação específica e inovação recursal no apelo do Estado.

Alega, ainda, a nulidade da intimação inicial da fiscalização, por ter sido enviada a e-mail de terceiro (contadora) sem poderes de representação, em violação ao art. 142 do CTN e ao devido processo legal.

Aduz a ilegalidade da utilização de pautas fiscais como base de cálculo do ICMS, em afronta à Súmula 431 do STJ, ao art. 97 do CTN e à jurisprudência do STF, que exigem apuração concreta do valor real das operações e a inexistência de fato gerador do ICMS, por se tratar de operações de parceria agrícola e remessas para beneficiamento, sem transferência de titularidade ou circulação mercantil, sendo indevida a presunção de venda pela ausência de nota fiscal.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau que havia declarado a nulidade do lançamento tributário, ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado do agravo para sanar as omissões e restabelecer a segurança jurídica e a legalidade do crédito fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
JOSÉ ROBERTO MACHADO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a declaração de nulidade do lançamento tributário relativo ao ICMS, no montante de R$ 1.374.732,42.

O autor alega que, a intimação fiscal inicial (ID 65282882) não foi realizada corretamente, pois foi enviada para e-mail diverso do cadastrado junto ao Fisco. O documento comprova que a notificação foi enviada para o endereço eletrônico "
naiany.deltacontabilidade@gmail.com
", o que não configura comunicação válida ao contribuinte, em desacordo com o artigo 26 da Lei Complementar 87/1996, que exige a ciência regular do sujeito passivo para a exigibilidade do tributo.

Os pedidos foram julgados procedentes para declarar a nulidade do lançamento fiscal no 107651000652020175, excluindo-se a exigência do ICMS, bem como qualquer penalidade correlata.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente por meio de recurso de apelação, que foi provido, nos termos acima mencionado.

Inconformado, interpôs o presente recurso; contudo razão não lhe assiste.

Pois bem.

No tocante à preliminar de nulidade da decisão monocrática por negativa de prestação jurisdicional, observa-se que a decisão agravada enfrentou de forma adequada os pontos relevantes à controvérsia, especialmente no que diz respeito à validade da notificação eletrônica realizada ao e-mail do profissional de contabilidade regularmente cadastrado junto ao sistema da SEFAZ-MT.

Nos termos do artigo 17, XVIII, e artigo 39-B, § 4o, da Lei Estadual no 7.098/1998, é legítima a utilização de meios eletrônicos para intimação do contribuinte, desde que endereçada ao contato eletrônico informado no cadastro do sistema da Fazenda Estadual, o que, no caso concreto, restou evidenciado com a comprovação da entrega ao e-mail da contadora Meire Aparecida Alves Martins Custódio, previamente registrada.

Ressalte-se que, o contribuinte, nos termos da legislação mencionada, tem o dever de manter atualizados os dados cadastrais e de acompanhar, diariamente, as comunicações eletrônicas.

O descumprimento dessa obrigação não pode ser atribuído à Administração Tributária, tampouco pode inviabilizar a constituição válida do crédito tributário. Nesse contexto, afasta-se a tese de nulidade da intimação fiscal inicial.

Quanto à alegada ilegalidade da utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 431, de fato veda a adoção de pautas fiscais como substitutivo da apuração efetiva do valor das operações.

Todavia, no presente caso, a autoridade administrativa fundamentou o lançamento não apenas na pauta fiscal, mas em procedimento fiscalizador prévio, que envolveu cruzamento de dados, laudo técnico e intimações ao contribuinte e à empresa vinculada, as quais restaram sem resposta. Em razão da omissão injustificada, tornou-se legítimo o arbitramento da base de cálculo, nos moldes do artigo 11, §§ 1o a 3o, da Lei Estadual no 7.098/1998.

A ausência de apresentação de documentos fiscais e contábeis, quando regularmente intimado, autoriza o Fisco a adotar critérios objetivos de estimativa baseados em parâmetros técnicos e índices de produtividade setorial, desde que não se trate de presunção absoluta ou ficção jurídica, mas de apuração com respaldo mínimo probatório, como se deu no caso em exame.

O laudo técnico anexado pela Fazenda Pública é detalhado e demonstra a metodologia aplicada, inclusive com referência a dados públicos da ABRAPA e às pautas de valor mínimo vigentes, corroborando a razoabilidade dos valores lançados.

Ademais, conforme pontuado na decisão, conta do Laudo Técnico que o Recorrido e demais partes envolvidas, foram devidamente notificados para prestar informações fiscais, todavia, permaneceram inertes. Veja-se:

(...) Informamos que todos os procedimentos de fiscalização foram realizados com comunicação aos interessados, ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – 131785168 e JOSÉ ROBERTO MACHADO – 13458505-4, por intermédio das intimações fiscais no (s) 633647/1760/68/2019 e 633642/1760/68/2019,
que apesar de regularmente intimados, optaram por não prestar as informações e esclarecimentos solicitados pelo Fisco
. (...). [Destaquei]

Ressalta-se que, a jurisprudência do TJMT, admite-se o arbitramento da base de cálculo do ICMS com observância ao devido processo administrativo e notificação válida do contribuinte, o que se verificou nos autos. Não houve cerceamento ao contraditório ou à ampla defesa, já que o contribuinte foi cientificado da fiscalização e deixou de prestar os esclarecimentos exigidos, contribuindo para a apuração indireta do tributo devido (TJMT - Apelação 1005238-91.2018.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 21/05/2020).

Por fim, não há que se falar em limitação da multa tributária ou readequação de encargos moratórios, uma vez que tais matérias não foram objeto da sentença de primeiro grau, tampouco restaram efetivamente debatidas ou instruídas com documentação probatória idônea nas instâncias anteriores. Além disso, não se verifica aplicação de penalidade confiscatória, sendo a multa aplicada dentro dos parâmetros legais vigentes.

Diante de tais fundamentos, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática. O recurso de agravo interno carece de argumentos capazes de infirmar a legalidade do lançamento fiscal reconhecida na instância recursal anterior.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Adianto que estou inteiramente de acordo com o voto da e. Relatora quanto à
ausência de qualquer irregularidade em relação ao lançamento tributário
enviado ao contador.

Porém, me surgiram algumas dúvidas em relação a se tratar ou não daqueles típicos casos de
pautas fiscais que possuem vedação na Súmula 431 do STJ
. Ouvi a manifestação da Relatora quanto a esse ponto, mas existem alguns documentos que estão me chamando a atenção quanto à possível vedação da prática do fisco.

Dessa forma,
peço vista dos autos para melhor análise da matéria
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2
a

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ ROBERTO MACHADO
contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que deu provimento ao apelo apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus sucumbencial.

Consta dos autos que a parte ora agravada, Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1003222-85.2021.8.11.0051, julgou procedente o pleito inicial, para declarar a nulidade do lançamento fiscal no 107651000652020175, excluindo-se a exigência do ICMS, bem como qualquer penalidade correlata.

Em sessão anterior, a d. Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento principal e aqui sintetizado de que “
a autoridade administrativa fundamentou o lançamento não apenas na pauta fiscal, mas em procedimento fiscalizador prévio, que envolveu cruzamento de dados, laudo técnico e intimações ao contribuinte e à empresa vinculada, as quais restaram sem resposta. Em razão da omissão injustificada, tornou-se legítimo o arbitramento da base de cálculo, nos moldes do artigo 11, §§ 1o a 3o, da Lei Estadual no 7.098/1998”.

Como já consignei anteriormente, também não vislumbro nulidade na intimação do contribuinte no procedimento administrativo, uma vez que a intimação direcionada ao e-mail cadastrado da contadora observou as normativas do art. 17, XVIII e art. 39-B, § 4o, ambos da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Por outro lado, pedi vista dos autos para examinar com maior profundidade a utilização ou não da pauta fiscal como base de cálculo da exação.

Pois bem.

A denominada pauta fiscal, quando adotada pelo Fisco como parâmetro pré-fixado de valores para fins de apuração da base de cálculo do ICMS, não encontra amparo no ordenamento jurídico, sobretudo quando sua instituição decorre de ato infralegal desvinculado de qualquer procedimento administrativo individualizado.

Trata-se de mecanismo de presunção absoluta, incompatível com o princípio da legalidade estrita tributária (art. 97, IV, do CTN) e rechaçado pela Súmula 431 do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“é ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal”
.

Sobre a questão, a Corte Superior também consolidou que “
a pauta fiscal é valor fixado prévia e aleatoriamente para a apuração da base de cálculo do tributo. Não se pode confundi-la com o arbitramento de valores previsto no art. 148 do CTN, modalidade de lançamento, regularmente legítima para a constituição do Crédito Tributário sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, os esclarecimentos prestados ou, ainda, os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado
.”

(STJ, Pet n. 10.858/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/8/2015,
DJe
de 3/9/2015). [
g.n
.].

Conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça, admite-se, “
em caráter de excepcionalidade, a tributação com base nos preços de referência, cuja admissibilidade torna-se possível apenas nas hipóteses de substituição tributária ou naquelas previstas no artigo 148, do Código Tributário Nacional
, em que a verificação do valor da operação mostra-se excessivamente difícil ou quando existir justo temor de que as informações oferecidas pelo contribuinte não mereçam credibilidade, não sendo aptas a gozar de probabilidade e, ainda assim, mediante processo administrativo-fiscal regular, assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa
.
(
ex
vi
TJMT, N.U 1007293-34.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023). [
g.n
.].

No caso vertente, embora o Estado de Mato Grosso afirme que não houve a emissão de notas fiscais, percebe-se que na intimação fiscal, a autoridade fazendária analisou mais de 300 notas fiscais de remessa do algodão em caroço – CFOP 1901 – e retorno do algodão em pluma – CFOP 5902, que foram apresentadas pela parceira comercial Algodoeira
Zandonadi
Ltda (Id. de origem 65282882, p. 10/26).

Após a inércia do contribuinte, ora parte agravante, em prestar informações fiscais, a autoridade fiscal apurou a omissão de saída de mercadorias e a ausência de emissão de notas fiscais complementares.

Contudo, verifica-se da análise da memória de cálculo anexa ao Auto de Infração que a autoridade fiscal, para o cálculo do imposto devido, valeu-se direta e exclusivamente dos valores fixados na Portaria n. 200/2018-SEFAZ/MT. (Id. de origem 65283793).

O Estado de Mato Grosso, inclusive, confessa que a “
base de cálculo foi formada com base da de valores para as mercadorias caroço de algodão e fibrilha de algodão, publicadas pela Secretaria de Fazenda pela Portaria no 200/2018-SEFAZ-MT, tendo em consideração que as operações relativas
a
circulação dessas mercadorias ocorreram
desacobertadas
de notas fiscais.
” (Id. de origem 79751002).

Ainda que a inércia do contribuinte em atender à intimação fiscal autorize, nos termos do artigo 148 do CTN, a instauração do procedimento de arbitramento, tal circunstância não legitima a adoção automática de valores constantes em pautas fiscais instituídas por atos infralegais, sem a efetiva apuração do valor das operações realizadas.

Para que o arbitramento se revista de legitimidade, é essencial que a autoridade fiscal se valha de critérios técnicos e dados concretos de mercado — como informações extraídas de operações análogas realizadas por contribuintes em condições semelhantes — a fim de estimar, de forma razoável e fundamentada, o valor real ou presumível das operações efetivamente praticadas, o que não ocorreu efetivamente no caso.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, a utilização da pauta fiscal como critério único e direto para a base de cálculo, ainda que travestida de “arbitramento” por ausência de documentos complementares do contribuinte, viola o princípio da legalidade e a Súmula 431 do STJ, maculando a constituição do crédito tributário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática e, por consequência, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Embora fique muito tendente a admitir que se trata de pauta fiscal
,

peço vista dos
autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL):

Eminentes pares:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
JOSE ROBERTO MACHADO
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 1003222-85.2021.8.11.0051, que deu provimento ao apelo, para reformar sentença de procedência e reconheceu a validade do lançamento fiscal n.o 107651000652020175, cujo valor originário é de R$

1.374.732,42
.

O agravante sustenta, em síntese, nulidade da decisão monocrática por negativa de prestação jurisdicional; nulidade da intimação fiscal inicial, por suposta ausência de comunicação válida ao sujeito passivo; ilegalidade do uso de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, em afronta à Súmula 431/STJ; suposta inadequação do arbitramento realizado pela Administração; alegada negativa de prestação jurisdicional na decisão monocrática; e demais questões referentes à multa, taxa Selic e enquadramento do regime tributário.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da decisão agravada, destacando o procedimento fiscal prévio, a ciência eletrônica válida, a inércia do contribuinte e o laudo técnico da SEFAZ que embasou o arbitramento.

A douta Relatora afastou a preliminar de nulidade da decisão agravada, consignando que enfrentou adequadamente os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. No mérito, votou pelo desprovimento do agravo interno, reconhecendo a validade da intimação eletrônica enviada ao e-mail cadastrado da contadora responsável; a regularidade do procedimento fiscal, com expedição de intimações, cruzamento de dados e elaboração de laudo técnico; que não houve uso de pauta fiscal como substitutivo da apuração, mas sim arbitramento autorizado pelo art. 11, §§ 1o a 3o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, diante da inércia do contribuinte; a inaplicabilidade da Súmula 431/STJ ao caso; e o pleno respeito ao contraditório e à ampla defesa.

O primeiro Vogal divergiu da relatora quanto a utilização da pauta fiscal como base de cálculo da exação, e deu provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão monocrática e, por consequência, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.

Após a análise detida dos autos, verifico que a decisão monocrática impugnada examinou de maneira completa e adequada os fundamentos relevantes da controvérsia, inexistindo qualquer omissão capaz de caracterizar negativa de prestação jurisdicional. A Relatora enfrentou, de modo técnico e fundamentado, tanto a validade da intimação eletrônica inicial quanto a licitude do procedimento de arbitramento da base de cálculo realizado pela Administração Fazendária, razão pela qual não há que se falar em violação ao dever de motivação.

No que se refere à alegada nulidade da intimação fiscal, entendo, como a Relatora, que ela não se sustenta. O conjunto documental evidencia que a Intimação Fiscal Eletrônica n.o 633653/1760/68/2019 foi enviada ao e-mail da profissional contadora regularmente cadastrada no sistema da SEFAZ/MT desde 2018, nos termos do art. 17, XVIII, e do art. 39-B, § 4o, da Lei Estadual n.o 7.098/1998. A legislação estadual vigente estabelece, de forma expressa, que o contribuinte deve manter atualizados os dados cadastrais próprios, de seus prepostos e do responsável contábil, incumbindo-lhe o dever de acompanhar diariamente as comunicações enviadas pela Administração. Tendo o contribuinte optado por indicar profissional de contabilidade como responsável pelo recebimento das comunicações fiscais, não pode, posteriormente, pretender invalidar a cientificação regularmente realizada por descuido próprio em manter ou consultar tais dados.

Superada a questão preliminar, passo ao ponto central do recurso: a alegação de ilegalidade na utilização de pautas fiscais como base de cálculo do ICMS. Aqui também, com a devida vênia ao agravante, não identifico qualquer irregularidade. A análise do Relatório Fiscal Circunstanciado (id 291611892), da Memória de Cálculo (id 291611891) e do laudo técnico (id 291612867_ elaborado pela Administração demonstra que a autoridade fazendária não utilizou pauta fiscal como presunção absoluta de valor — hipótese vedada pela Súmula 431 do Superior Tribunal de Justiça —, mas apenas recorreu aos valores referenciais mínimos após a constatação da completa inércia do contribuinte em atender às intimações administrativas.

O procedimento fiscal
instaurado foi minucioso e desenvolvido de modo regular. A SEFAZ analisou centenas de documentos fiscais de remessa e retorno de algodão emitidos pela empresa parceira, identificou divergências materiais entre o volume de mercadorias remetidas para beneficiamento e o volume de mercadorias efetivamente retornadas ao contribuinte e, ainda, constatou saídas
desacobertadas
de notas fiscais referentes a caroço e fibrilha de algodão. O contribuinte, embora regularmente intimado, deixou de apresentar documentos essenciais e de prestar informações aptas a esclarecer tais inconsistências, impossibilitando a correta aferição do valor real das operações.

Transcrevo parte do laudo técnico apresentado pelo Estado de Mato Grosso:

“

“(...) Para os fatos Para os fatos tributários sob análise, especificamente saídas de mercadorias do estabelecimento do contribuinte sem notas fiscais, a base de cálculo do tributo foi arbitrada, usando como critério legal as informações constantes na lista de preços mínimos publicadas através da Portaria no 200/2018-SEFAZ-MT para os produtos algodão em caroço, caroço de algodão e fibrilha de algodão, conforme preceitos normativos identificados no instrumento de formalização do crédito tributário (NAI); Art. 11, §§ 1o ao 3o, da Lei Estadual no 7.098/98.

(...)

Sob os procedimentos autorizadores, considerando ainda a ausência de resposta ao pedido de esclarecimentos e justificativas legais solicitados, conforme consta detalhadamente no documento denominado Memória de Cálculo, anexo do instrumento de formalização do crédito tributário, a base de cálculo das mercadorias saídas do estabelecimento do contribuinte sem notas fiscais foi constituída com base nos preços publicados pela Portaria no 200/2018-SEFAZMT.”

Diante desse cenário, o arbitramento tornou-se não apenas possível, mas necessário, exatamente como prevê o art. 11, §§ 1o a 3o, da Lei Estadual n.o 7.098/1998, c/c art. 148 do CTN.

Com efeito, o dispositivo supracitado autoriza a Administração, em caso de ausência de documentação ou de resistência do contribuinte, a estimar a base de cálculo mediante parâmetros objetivos, técnicos e verificáveis. O laudo técnico produzido pela Fazenda atende plenamente a essas exigências: apresenta metodologia clara, utiliza dados públicos e setoriais, faz referência a índices de produtividade e fundamenta, de maneira transparente, os critérios adotados para mensuração da base tributável. Não há no procedimento traço de arbitrariedade ou de ficção contábil; ao contrário, a apuração revela grau mínimo de substância probatória e atende ao devido processo legal administrativo.

Por esses motivos, a Súmula 431/STJ não incide no caso concreto. A vedação sumular recai sobre a adoção de pauta fiscal como substituto absoluto da apuração do valor da operação — isto é, como método automático e desprovido de suporte fático.

Aqui, o cenário é diametralmente oposto: houve prévio procedimento fiscalizador; houve análise de documentos; houve cruzamento de dados; houve intimação válida ao contribuinte e à empresa vinculada; houve laudo técnico circunstanciado; e, apenas ante a completa inércia do contribuinte, utilizou-se o parâmetro mínimo como complemento da apuração.

Importa destacar, ainda, que o contraditório e a ampla defesa foram integralmente respeitados. O contribuinte foi regularmente cientificado do início da fiscalização, teve oportunidade de apresentar documentos e esclarecimentos e, mesmo assim, quedou-se inerte. A inatividade do sujeito passivo não pode ser convertida em causa de nulidade do procedimento fiscal, tampouco pode impedir a Administração de lançar o crédito tributário mediante arbitramento, quando esse se mostra a única forma viável de apuração.

À vista de todo esse conjunto, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade. O lançamento fiscal encontra respaldo legal e probatório suficiente; o procedimento administrativo respeitou o devido processo legal; e a fundamentação adotada pela Relatora alinha-se à melhor técnica e à jurisprudência dominante.

Por essas razões, pedindo vênia ao douto vogal, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para
negar provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se a validade do lançamento fiscal e a improcedência dos pedidos iniciais.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 0
3
DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCELO BARBOSA ALVES
VIEIRA, OAB/MT 59479

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Confesso que já estava com o entendimento formado, porém a questão ventilada na sustentação oral, som
ente a
respeito
que
a algodoeira teria prestado informações
, não tinha me atentado.

De forma que peço vênia para pedir vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 10 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
JOSE ROBERTO MACHADO
ajuizou ação anulatória visando desconstituir o lançamento tributário consubstanciado no NAI no 107651000652020175, no valor de R$ 137.473,42 (cento e trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos), alegando, em síntese:
(i)
nulidade da intimação do início da fiscalização, que teria sido enviada para e-mail diverso do cadastrado junto ao Fisco;
(
ii
)
deficiência na descrição do fato gerador da obrigação tributária;
(
iii
)
existência de parceria rural entre as partes, e não de operação mercantil;
(
iv
)
ilegalidade da utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS;
(v)
necessidade de redução da multa para o percentual de 20%; e
(vi)
aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do lançamento fiscal e excluindo a exigência do ICMS e penalidades correlatas, por entender que:
(i)
a intimação fiscal foi enviada a e-mail que não pertencia ao contribuinte, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(
ii
)
o lançamento se baseou em mera presunção de omissão de receita, sem provas concretas;
(
iii
)
a Fazenda Pública utilizou pauta fiscal como base de cálculo, contrariando a Súmula 431 do STJ; e
(
iv
)
o contrato de parceria agrícola evidenciava que não houve transferência de titularidade da mercadoria.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, oportunidade em que arguiu a regularidade da autuação fiscal com base em laudo técnico da SEFAZ/MT, que demonstraria a ciência do contribuinte por meio de seu contabilista cadastrado e a validade da constituição do crédito tributário.

A Desembargadora Relatora,
EXMA. SRA. Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
em decisão monocrática,
deu provimento ao recurso de apelação do Estado
, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial. Entendeu que:
(i)
a intimação fiscal foi regularmente enviada ao e-mail do contabilista cadastrado desde 2018;
(
ii
)
a base de cálculo do ICMS foi corretamente arbitrada mediante procedimento administrativo prévio; e
(
iii
)
restou demonstrada a saída de mercadorias sem emissão de notas fiscais, configurando fato gerador do ICMS.

Inconformado, a parte
JOSE ROBERTO MACHADO
interpôs o presente Agravo Interno, alegando, preliminarmente, nulidade da decisão monocrática por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de enfrentamento de questões relevantes, como a violação ao princípio da dialeticidade e a inadmissibilidade do recurso de apelação. No mérito, reiterou os argumentos da inicial quanto à nulidade da intimação fiscal, à ilegalidade da utilização de pauta fiscal como base de cálculo do ICMS, à inexistência de circulação jurídica de mercadorias, à necessidade de revisão dos valores objeto do lançamento tributário e à redução da multa para o percentual de 20%.

VOTO DA RELATORA (
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

A Relatora, Exma. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, votou no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

VOTO DO 1o VOGAL (
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
):
DIVERGENTE

O 1o Vogal,
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
apresentou voto divergente, no sentido de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO com os seguintes fundamentos:
(i)
A intimação dirigida ao e-mail cadastrado da contadora não revela nulidade, por observar as regras dos
arts
. 17, XVIII, e 39-B, §4o, da Lei Estadual 7.098/1998.
(
ii
)
O arbitramento previsto no art. 148 do CTN exige critérios técnicos e dados concretos de mercado, não sendo legítima a adoção automática de pautas fiscais instituídas por ato infralegal.
(
iii
)
Demonstrado que a autoridade fiscal utilizou exclusivamente valores da Portaria 200/2018-SEFAZ/MT como base de cálculo, sem apuração individualizada das operações, o lançamento viola o princípio da legalidade tributária e a Súmula 431 do STJ.
(
iv
)
A adoção de pauta fiscal como critério direto macula a constituição do crédito tributário, impondo a restauração da sentença que havia declarado sua nulidade.

Diante da divergência, vieram-me os autos conclusos para apresentar voto relativo à técnica de julgamento.

VOTO DA 2o VOGAL (
DESA MARIA EROTIDES KNEIP
): ACOMPANHA O VOTO RELATOR

A 2o Vogal, DESA MARIA EROTIDES KNEIP
,
apresentou voto acompanhando a relatora, no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

VOTO: TÉCNICA DE JULGAMENTO

A divergência se pauta em analisar se o Fisco utilizou pauta fiscal como critério exclusivo de apuração da base de cálculo do ICMS, e se a forma de apuração é lícita ou não.

Da utilização de preço mínimo como base de cálculo do ICMS

O agravante sustenta a ilegalidade da utilização de preço mínimo como base de cálculo do ICMS, invocando a Súmula 431 do STJ, segundo a qual "é ilegal a utilização de pautas fiscais como base de cálculo do ICMS".

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com o artigo 155, inciso II, § 2o, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 12 e 13 da Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), a base de cálculo do ICMS é o valor real da operação de venda da mercadoria/produto e/ou prestação do serviço em cada operação, como cito:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II -
operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I -
será
não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

“Art. 12 da LC no 87/96. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I -
da
saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V -
do
início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

[...]

Art. 13 da LC no 87/96.
A base de cálculo do imposto é
:

I -
na
saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12,
o valor da operação
;

[...]”

No mesmo sentido o Legislador estadual instituiu o artigo 3o e 4o da Lei n.o 7.098/98, como transcrevo:

“Art. 3o
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I -
da
saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V -
do
início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza
;

[...]

Art. 6o
A
base de cálculo do imposto
é:

I -
na
saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3o,
o valor da operação
;

[...]”.

Em relação a possibilidade de utilização de um valor presumido como base de cálculo do ICMS, faz-se necessária estabelecer a distinção entre utilização de pauta fiscal para apuração do ICMS e a utilização de preço mínimo como forma de arbitramento pelo fisco da base de cálculo do Imposto Estadual.

Enquanto a pauta fiscal consiste em valores pré-fixados pela administração tributária para determinadas mercadorias, independentemente das circunstâncias específicas de cada operação, o arbitramento da base de cálculo decorre de um procedimento individualizado, que leva em consideração elementos concretos do caso, quando não merecem fé as declarações do contribuinte.

In
casu
, pela análise do Relatório Fiscal Circunstanciado (id 291611892), da Memória de Cálculo (id 291611891) e do laudo técnico (id 291612867), é possível constatar que o Fisco Estadual não utilizou pauta fiscal abstrata para apuração do ICMS, e sim utilizou o preço mínimo como forma de arbitramento da base de cálculo do imposto estadual, com base em elementos concretos, depois de instaurado procedimento administrativo, e mediante constatação de que as declarações do contribuinte e documentos fiscais emitidos não eram idôneos para comprovar a regularidade da operação realizadas pelo contribuinte.

O art. 11 da Lei Estadual no 7.098/98 autoriza expressamente o arbitramento do valor da operação pela autoridade fiscal, nas hipóteses em que o contribuinte não apresenta os elementos necessários à comprovação do preço ou quando há entrega, remessa ou transporte de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, como cito:

"Art. 11. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de mercadorias, bens, serviços ou direitos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.

§ 1o Para efeitos do disposto no caput, considera-se processo regular o processo administrativo tributário instaurado na forma prevista na legislação tributária para discutir a exigência da obrigação tributária e/ou aplicação da penalidade correspondente.

§ 2o O valor das operações ou prestações poderá também ser arbitrado pela autoridade fiscal, sem prejuízo das penalidades cabíveis, nas seguintes hipóteses:

I -
entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito
de mercadorias ou bens desacompanhados de documentação fiscal;

II -
não
exibição ao fisco dos elementos necessários à comprovação do preço, incluídos os casos de perda ou extravio de livros ou documentos fiscais;

III - declaração, nos documentos fiscais, de valores notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou do serviço.

§ 3o Presume-se decorrente de operação ou prestação tributada não registrada, o valor apurado em procedimento fiscal correspondente:

[...]

X -
ao
preço corrente da mercadoria, ou de sua similar, ou da prestação, em situação fiscal irregular, no local de domicílio do contribuinte fiscalizado ou no da verificação fiscal, podendo ser utilizada pauta de valores mínimos elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda."

Na hipótese, restou demonstrado que o contribuinte foi regularmente intimado para prestar esclarecimentos sobre as operações realizadas, mas permaneceu inerte. Além disso, a fiscalização constatou a saída de mercadorias (caroço de algodão e fibrilha) sem a emissão dos documentos fiscais correspondentes.

Nesse contexto, o arbitramento da base de cálculo com base em preço mínimo fiscal encontra respaldo legal, não configurando a ilegalidade apontada pelo agravante. A Súmula 431 do STJ veda a utilização indiscriminada de pautas fiscais como base de cálculo do ICMS, mas não impede o arbitramento em situações excepcionais, como a constatada nos autos.

Ademais, o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento no sentido de que o arbitramento da base de cálculo do ICMS por meio de valor de referência é admitido quando há processo administrativo prévio com possibilidade de contraditório e ampla defesa, como ocorreu no caso em análise, e é constada a existência de omissão do contribuinte ou comprovada irregularidade do valor da operação declarado.

Cumpre consignar que, embora o recorrente tenha arguido em sustentação oral que a algodoeira teria prestado informações solicitadas pelo fisco, tais documentos não foram apresentados nos autos.

Outrossim, ainda que tenham sido prestadas as referidas informações, se elas não foram satisfatórias a ponto de demonstrar a licitude das operações bem como das obrigações acessórias e principais, tal fato por si só não invalida a autuação e a forma que o fisco utilizou para arbitrar a base de cálculo do tributo.

Assim, o arbitramento da base de cálculo realizado pela autoridade fiscal está em conformidade com a legislação aplicável, não havendo que se falar em ilegalidade do procedimento.

Portanto, não há ilegalidade, no caso em apreço, na utilização do preço mínimo como base de cálculo arbitrada do ICMS.

DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, acompanho o voto proferido pela eminente
Relatora EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (4o VOGAL – CONVOCADO):

D
epreendi de todos os votos que não foi utilizada a pauta fiscal como uma presunção absoluta de valores
, de forma que não vejo nenhuma ilegalidade.

Acompanho o voto da e. Relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025